Tribunal: TJPA
Processo: 0802192-46.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802192-46.2023.8.14.0115

APELANTE: VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802192-46.2023.8.14.0115

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

DEFENSORIA PÚBLICA: CARINA AMARAL DA LUZ

APELANTE:
VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

[EMENTA]: DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME DE MAUS-TRATOS (ART. 136, CAPUT E §3º, CP). CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória por maus-tratos contra descendentes sob sua guarda, com pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e redução da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se se: i) o magistrado a quo valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, justificando eventuais negativas com elementos concretos e sem bis in idem; e ii) a fração de majoração pela continuidade delitiva (art. 71, CP) é proporcional ao número de condutas comprovadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na primeira fase da dosimetria, acolhe-se o pleito defensivo. O juízo singular valorou negativamente culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, elevando a pena-base acima do mínimo legal (2 meses de detenção por vítima). Tais valorações configuram bis in idem: a condição de genitora é elemento normativo do tipo (§3º, art. 136, CP); a reiteração já fundamenta a continuidade delitiva; e as consequências (separação residencial dos irmãos) são genéricas, sem dano excepcional além do típico. Ausentes fundamentos concretos e motivados (art. 93, IX, CF), fixam-se as circunstâncias como neutras, redimensionando a pena-base ao mínimo legal (2 meses de detenção por vítima).
4. Na segunda fase, reconhece-se confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), mas deixa-se de aplicar a atenuante por força da Súmula 231/STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"), ratificada pelo STF (RE 597.270, Tema 158) e jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no REsp 1.886.476/MS; AgRg no REsp 1.873.181/MS; AgRg no AREsp 2.226.158/SC).
5. Na terceira fase, aplica-se a majorante do §3º do art. 136, CP (contra descendentes menores de 14 anos), elevando a pena a 2 meses e 20 dias de detenção por vítima.

6. Quanto à continuidade delitiva (art. 71, CP), para 3 vítimas sem prova de 7 ou mais condutas, fixa-se a fração mínima de 1/6, conforme parâmetros do STJ (1/6 para 2 infrações; gradativa até 2/3 para 7 ou mais: HC 388.165/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 22/09/2017; AgRg no HC 756.132/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/09/2023). Resulta em pena unificada de 9 meses e 9 dias de detenção, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena final em 9 meses e 9 dias de detenção, em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: A dosimetria da pena exige motivação concreta das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), vedando bis in idem e valorações genéricas (art. 93, IX, CF). Atenuantes não reduzem a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Na continuidade delitiva, a fração de aumento gradua-se pelo número de condutas comprovadas, aplicando-se 1/6 para poucas infrações.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 71, 136, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231/STJ; STF, RE 597.270 (Tema 158); STJ, AgRg no REsp 1.886.476/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 08/02/2021; AgRg no REsp 1.873.181/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 12/03/2021; AgRg no AREsp 1.248.252/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 735.208/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 29/10/2024; HC 388.165/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 22/09/2017; AgRg no HC 756.132/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/09/2023; TJPA, Apelação 0006230-96.2016.8.14.0401, Rel. Des. Raimundo Holando, 31/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802192-46.2023.8.14.0115

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

DEFENSORIA PÚBLICA: CARINA AMARAL DA LUZ

APELANTE:
VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pela

Vara Criminal de Novo Progresso-PA
, que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
artigo 136, § 3º, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.30932889), “que que a denunciada, agindo de forma livre e voluntária, praticou maus-tratos contra seus filhos menores, mediante violência física, conforme autos de exame de corpo de delito juntado aos autos (docs. id. 102876798 p. 20, 26 e 33). Segundo foi apurado, a polícia militar foi acionada para constatar a denúncia em que se narrava o fato da denunciada estar, naquela oportunidade, espancando seus filhos menores, na sua própria residência. Ao chegar ao local, a polícia militar constatou a veracidade do fato, uma vez que foi confirmado pelas crianças e, inclusive, pela própria denunciada, razão pela qual foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do
artigo 136, § 3º do Código Penal.

Recebimento da Denúncia em. (id.30932890)

Citação da ré. (id.30932895)

Resposta à acusação. (id.30932899)

Termo de Audiência. (id.30933221)

Alegações Finais do Ministério Público. (id.30933218)

Mídias de audiência. (id.30932914-30933220)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.30933223)

Em Sentença prolatada (id.30933221), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou a ré
VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS
nas sanções punitivas do art.
artigo 136, § 3º, c/c art. 71, todos do CPB.

Em razões recursais
a Defesa, (id.30933233), requereu: 1) Redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal e 2) Aplicação do quantum de 1/6 para o crime continuado.

Em contrarrazões
(id.30933235), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.32182145), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PROVIMENTO,
reformando termos da sentença ora guerreada, na questão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na 1ª fase da dosimetria penal.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença para que a pena-base se redimensionada para o seu mínimo legal, assim como o quantum de aumento da continuidade delitiva seja reduzido para 1/6 (um sexto)

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou três circunstâncias negativas ao réu (culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o juízo valorou negativamente sob o fundamento “
deve ser negativamente considerada, eis que a ré, na condição de genitora, tinha dever de cuidado em relação à vítima
”. (textuais)

A condição de ascendente é elemento normativo do tipo penal (art. 136, § 3º, CP – "contra pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância"). Valorá-la negativamente configura bis in idem, vedado pela jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1.248.252/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 735.208/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 29/10/2024).

Referida fundamentação utilizada pelo juízo merece reparação, uma vez que se utilizou de elemento próprio do tipo, devendo ser neutra.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

As Circunstâncias: A reiteração já fundamenta o crime continuado (art. 71, CP). Usá-la para elevar a pena-base é bis in idem (AgRg no AREsp 1.144.831/MG, STJ, rel. Min. Jesuíno Rissato).

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

A separação residencial dos irmãos é genérica e não demonstra dano excepcional além do típico (HC 698.362/RO, STJ, rel. Min. Olindo Menezes).

Ausentes elementos concretos para sua exasperação das referidas circunstâncias, razão pela qual devem ser neutras.

Tratando-se de crime praticado no ano de 2023, no qual o Código Penal vigente à época previa:

Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa
.

Razão pela qual fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja,
2 (dois) meses de detenção, para cada vítima.

Na segunda fase – Muito embora a ré tenha confessado o delito, deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, tendo em vista o redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal, em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base fora redimensionada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Na terceira fase – Incide majorante do §3º, do art. 136, do CPB (contra descendentes menores de 14 anos), no qual fixo a pena em
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção para cada vítima.

DO CRIME CONTINUADO – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)

Por fim a defesa se insurge contra o quantum aplicado na continuidade delitiva, tendo em vista não existir nos autos elementos concretos que sustentem a firmação de que os atos ocorreram por mais de sete vezes.

Diante da própria natureza da continuidade delitiva e tendo em vista que o grau de reprovabilidade do beneficiado por este instituto varia de acordo com o número de repetições criminosas, tanto a jurisprudência quanto a doutrina pátria sempre apontaram que o critério a ser empregado para definir a fração de majoração deve ser o número de crimes em continuidade.

Com efeito, a compreensão jurisprudencial uníssona do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente conforme o número de condutas praticadas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa continuada.

Nesse sentido:

"[...] 8. A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos. Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016). 9. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 756.132/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023, sem grifos no original.)

"[...] 4. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do Código Penal, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações; e 2/3, para sete ou mais infrações. Precedente. 5. In casu, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o paciente praticara quatro crimes de peculato-furto, o aumento pelo delito continuado deve operar-se no quantum de 1/4. 6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, concedida a ordem para fixar o aumento pela continuidade delitiva relativa ao crime de peculato-furto em 1/4, estabelecendo-se a pena quanto a esse delito em 4 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, e 38 dias-multa." (HC n. 388.165/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 22/9/2017, sem grifos no original.

No presente caso, não havendo provas concretas da ocorrência de sete vezes que ocorrera o delito, razão pela qual fixo o seu quantum no mínimo, ou seja, em 1/6 (um sexto), fixando em
3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção, tratando-se de três vítimas,
unificando as penas
em 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de detenção.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, concedo PROVIMENTO
à pretensão recursal da apelante
VANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS
para alterar a pena para

9 (nove) meses e 9 (nove) dias de detenção, em regime aberto, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
05
de fevereiro de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026